Tribunal: TJDFT
Processo: 0711108-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. contra decisão interlocutória, proferida nos autos de ação declaratória da inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais ajuizada por RAFAELLA D’ÁVILA BASEGGIO e B.I.B.L., que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança de serviços hospitalares prestados pelo réu, ora agravante, bem como determinando que se abstenha de inserir o nome dos autores, ora agravados, nos cadastros de proteção ao crédito. Alega o agravante, em síntese, que realizou e prestou todo serviço e atendimento médico-hospitalar necessário para a realização de parto da agravada. Assevera que a prestação dos serviços é incontroversa e que houve recusa da cobertura pelo plano de saúde, fato que não afasta a cobrança particular de todas as despesas realizadas. Aduz que é terceira na relação jurídica firmada entre a agravada beneficiária do plano de saúde e a operadora do respectivo plano, não podendo ser lesada com o afastamento das responsabilidades particulares da agravada com relação ao serviço médico-hospitalar contratado e devidamente prestado. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento para seja cassada e/ou reformada a decisão agravada. Preparo no ID15882132 e ID15882133. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). A despeito das considerações lançadas no recurso acerca do destaque da particular responsabilidade quanto à prestação do serviço realizado e a recusa do plano de saúde, tenho que o exame das razões recursais deve ser submetido ao adequado aprofundamento quanto à questão discutida, o que só pode ser prudentemente realizado com o regular contraditório para o confronto da irresignação por meio do regular processamento do recurso, sobretudo porque o exame do caderno processual traz nuances quanto à prestação de informações pelo próprio hospital quanto a elegibilidade e extensão da cobertura. No mais, neste estreito juízo cognitivo, não identifico, de plano, o perigo da demora específico para suspender, inaudita altera pars, os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório para o exame mais detido da questão por ocasião do enfrentamento do mérito Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora